Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703278-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI AGRAVADO: EDSON DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS (demandada) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA processo no 0705389-32.2023.8.07.0006, que rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente. Eis a r. decisão agravada (ID 219625272 da origem): Impugna a parte devedora o cumprimento de sentença sob a alegação de nulidade de citação. Razão, contudo, não lhe assiste. Isto porque conforme documentos que instruem a certidão da Oficiala de Justiça (ID 167367199) restou ali consignado: “ enviou cópia digitalizada da determinação judicial, em arquivo PDF, por intermédio do aplicativo WhatsApp, que está vinculado ao telefone celular - 8284-4802- de titularidade do representante legal MARCOS TADEU, que RECEBEU A CONTRAFÉ, visualizou a mensagem (ícones azuis), mas não respondeu”. Muito importante esclarecer que o número no qual foi realizado o ato citatório ( 8284-4802) pertence à ré, conforme informações do próprio representante legal da empresa em sede de impugnação. Nesse ponto anoto que a oficiala de justiça certificou que os ícones de confirmação de leitura da mensagem se encontravam com "ícones azuis". A PORTARIA GC 34 DE 02 DE MARÇO DE 2021 disciplina a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, especificamente no artigo 7o dispõe, in verbis: Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. Além disso, o devedor sequer comprova ou levanta a hipótese de que o telefone da empresa se utiliza de respostas automáticas, dando a entender que o receptor da mensagem entendeu a comunicação Pelo exposto, REJEITO A impugnação ao cumprimento de sentença para declara a validade da citação. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento provisório.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante alega, em suas razões recursais, que a citação foi realizada de forma inadequada. Eles argumentam que a citação não seguiu os procedimentos legais estabelecidos, o que comprometeu o direito de defesa e, consequentemente, a validade do processo. Em resumo, diz que a citação realizada via whatsaap não foi determinada pelo Juízo, e que não teve ciência da demanda na fase de conhecimento. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação. Preparo no ID 68369068. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, não se verifica perigo de dano irreparável, nem urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os atos processuais subsequentes a ocorrência da preclusão da decisão agravada, o que se inviabiliza neste momento pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator